Tribunal: TJDFT
Processo: 0709992-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA COM RETORNO À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. VALOR DA CAUSA FIXADO POR ESTIMATIVA. MANUTENÇÃO POR ORA. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis, principal (PREVI) e adesiva (Sérgio Mário Gomes Rodrigues), em Ação de Cobrança de reserva matemática adicional, contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que extingue o feito sem resolução do mérito por coisa julgada (CPC, art. 485, IV, V e VI). A PREVI sustenta cerceamento de defesa (indeferimento de perícia atuarial) e inexistência de coisa julgada, ao distinguir contribuições x reserva matemática; o apelante adesivo impugna o valor da causa, requerendo majoração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso principal observa a dialeticidade; (ii) estabelecer se há coisa julgada quanto à recomposição da reserva matemática; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem perícia atuarial; e (iv) verificar se o valor da causa pode ser fixado por estimativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso cumpre a dialeticidade recursal quando impugna o fundamento central da sentença — no caso, a coisa julgada —, ainda que não enfrente de forma autônoma outros fundamentos acessórios.
4. A coisa julgada material exige identidade de partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 4o); inexistindo decisão específica e exauriente, na Justiça do Trabalho, sobre a recomposição da reserva matemática — distinta do mero recolhimento de contribuições —, não se caracteriza a eficácia preclusiva (CPC, arts. 505 e 508).
5. A recomposição da reserva matemática demanda apuração técnico-atuarial individualizada; ao extinguir o feito sem oportunizar a prova pericial, configura-se cerceamento de defesa, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos para instrução.
6. Em demandas cujo proveito econômico depende de perícia complexa, admite-se a fixação do valor da causa por estimativa (CPC, art. 292), passível de reavaliação após a perícia; por ora, mantém-se o valor atribuído.
7. Precedentes deste Tribunal corroboram a inexistência de coisa julgada na espécie e a necessidade de estudo técnico-atuarial para a recomposição de reserva matemática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso principal provido; recurso adesivo prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A impugnação do fundamento central da sentença (coisa julgada) satisfaz a dialeticidade recursal.”; “2. A recomposição da reserva matemática não se confunde com o recolhimento de contribuições e, ausente decisão específica na Justiça do Trabalho, não se configura coisa julgada.”; “3. A necessidade de avaliação técnico-atuarial impõe a realização de perícia; seu indeferimento acarreta cerceamento de defesa e enseja a cassação da sentença.”; “4. Em causas de apuração complexa, é legítima a fixação do valor da causa por estimativa, sujeita a posterior readequação após a perícia.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, V e VI; 292; 337, §§ 1o, 2o e 4o; 505; 507; 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988789, 0722430-03.2018.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 08.04.2025, DJe 24.04.2025; TJDFT, Acórdão 1799857, 0722426-63.2018.8.07.0001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023, DJe 20.12.2023; TJDFT, Acórdão 1889521, 0729062-61.2022.8.07.0015, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17.07.2024, DJe 26.07.2024.